Tribunal: TJBA
Processo: 8020633-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020633-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRALVA DE ANDRADE ROSA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR OUTREM. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada por servidora aposentada contra o Estado da Bahia. A autora alegou possuir direito líquido e certo ao piso nacional do magistério, com base em decisão proferida no Mandado de Segurança nº 8039309-42.2021.8.05.0000, impetrado por terceira pessoa. O juízo de origem entendeu que a autora buscava, indevidamente, a extensão de efeitos de decisão judicial de mandado de segurança individual a pessoa não integrante da lide originária, configurando ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) determinar se a Autora possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança com base em decisão proferida em mandado de segurança individual impetrado por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada, em conformidade com o artigo 489 do CPC e com o artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo descabida a alegação de nulidade. Preliminar rejeitada. O mandado de segurança nº 8039309-42.2021.8.05.0000 foi impetrado de forma individual e produz efeitos apenas entre as partes que integraram a respectiva ação constitucional. A Autora da presente ação de cobrança não é parte na lide originária do mandado de segurança, razão pela qual não detém legitimidade ativa para propor execução ou liquidação individual da sentença proferida naquela demanda. A tentativa de ampliar subjetivamente os efeitos da decisão judicial de mandado de segurança individual configura violação à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ainda que houvesse interesse de agir, a ilegitimidade da parte autora obsta o prosseguimento da ação, justificando o indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 330, inc. II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, artigos 85, § 11, 98, 99, 330, inc. II, e 485, inc. VI. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239